Tribunal: TJBA
Processo: 8042354-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042354-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
IVANDO ANTUNES DA SILVA, TICIANE DE JESUS TEIXEIRA

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4.
No caso dos autos, há elementos concretos para afastar a presunção legal,
considerando os rendimentos declarados à Receita Federal e o valor do bem adquirido junto à recorrida.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8006915-75.2025.8.05.0150,
e
m que figura como
agravante

Rodrigo Cavalcante de Albuquerque Cerqueira

e agravad
a

FS Premium LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça